Tribunal: TJSP
Processo: 1000224-15.2020.8.26.0229
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Ponte Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-14
Data de publicação: 2023-05-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ERRO MATERIAL – DE OFÍCIO – Alegação de existência erro material, obscuridade e contradição – Existência de erro material no item 4o do v. acórdão embargado – Valor da indenização por dano moral que constou como R$.299,11 quando o valor correto que determinou a r. sentença é o de R$3.299,11 – Esclarecimento do valor da indenização por dano material

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL – ERRO MATERIAL – DE OFÍCIO – Alegação de existência erro material, obscuridade e contradição – Existência de erro material no item 4o do v. acórdão embargado – Valor da indenização por dano moral que constou como R$.299,11 quando o valor correto que determinou a r. sentença é o de R$3.299,11 – Esclarecimento do valor da indenização por dano material que se faz necessária – No mais, as questões levantadas nos autos foram examinadas sob todos os ângulos pela Turma Julgadora – Pretensão de reapreciação da matéria julgada – Inviabilidade – Observância dos limites do art. 1022 do CPC/2015, mesmo para fins de prequestionamento – Não há obscuridade, nem contradição no v. acórdão – Embargos parcialmente acolhidos, apenas para corrigir o erro, de ofício, sem efeitos infringentes.